Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701116-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE JESUS SANTOS COELHO D E S P A C H O Ante o que estabelece o art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, por força da aplicação, em tese, do princípio da unirrecorribilidade (certidão de ID no 42783471). Publique-se. Brasília, DF, em 20 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator